Tribunal: TJSP
Processo: 2258194-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - Devedor que alega ausência de notificação acerca das datas das praças do bem - Jurisprudência do STJ exigindo o pré-requisito de interpelação direta do devedor para validade dos leilões - - Art. 294 e Art. 300 do CPC - ELEMENTOS PRESENTES - LIMINAR CONCEDIDA - Suspensão dos efeitos dos leilões,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - Devedor que alega ausência de notificação acerca das datas das praças do bem - Jurisprudência do STJ exigindo o pré-requisito de interpelação direta do devedor para validade dos leilões - - Art. 294 e Art. 300 do CPC - ELEMENTOS PRESENTES - LIMINAR CONCEDIDA - Suspensão dos efeitos dos leilões, com manutenção do agravante na posse do bem até a prolação da sentença.
RECURSO PROVIDO.